Tribunal: TJDFT
Processo: 0025468-81.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA INTEGRAL. PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO. RATIFICAÇÃO PELA PERITA. CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA. PROFERIDA ANTES DE PRAZO RECURSAL. QUESTÃO PROBATÓRIA. HIPÓTESES LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO. CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO.
1. A opção da especialista técnica em ratificar sua manifestação, após novos documentos apresentados, não acarreta cerceamento de defesa, uma vez que suas conclusões já estavam expressas em suas primeiras respostas, mantidas inalteradas, de modo a contribuir suficientemente para a resolução da lide.
2. A prolação de sentença antes de decorrido o prazo recursal em face de decisão que indeferiu complementação de produção de prova não conduz a cerceamento de defesa, uma vez que não enquadrada nas hipóteses de cabimento do rol do art. 1.015 do CPC, tampouco na mitigação possibilitada pelo STJ, devendo ser suscitada em sede de preliminar em apelação (art. 1.009, §1o, CPC), ora devidamente implementada e apreciada.
3. Recurso conhecido e não provido.